Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706801-70.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO APELADO: GILSON FARIAS DA SILVA DESPACHO Tendo em vista a comunicação pelo apelante por e-mail ao advogado de revogação do mandato, consoante ID 73709396, , intime-se o recorrente a regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora